Tribunal: STJ
Processo: 1010616-39.2023.8.26.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940080 - SP
(2025/0180439-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CONDOMINIO PAULISTANO
ADVOGADOS
: DIEGO GOMES BASSE - SP252527
RITA DE CÁSSIA SILVA PAZ - SP472470
EMBARGADO
: NA ZHAO
ADVOGADOS
: DANIEL HINDLEY INGEGNERI - SP471274
ISABELLA BARBOSA GALLIERA - SP333034
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 664b55a8-f334-47f4-9111-7c2798c89b76

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940080 - SP
(2025/0180439-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CONDOMINIO PAULISTANO
ADVOGADOS
: DIEGO GOMES BASSE - SP252527
RITA DE CÁSSIA SILVA PAZ - SP472470
EMBARGADO
: NA ZHAO
ADVOGADOS
: DANIEL HINDLEY INGEGNERI - SP471274
ISABELLA BARBOSA GALLIERA - SP333034
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CONDOMÍNIO PAULISTANO
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O recurso especial foi interposto contra acórdão que julgou procedentes os
embargos à execução, extinguindo a execução originária por ausência de
título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55574029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:46
Código de Controle do Documento: 29a48651-2b3d-4a10-a47d-38c4aa9cf055

2. A parte recorrente apresentou alegação genérica de violação ao X, do
Código de Processo Civil, sem indicar de forma clara e precisa
art. 784,
como o acórdão recorrido teria contrariado o dispositivo legal, atraindo a
incidência da Súmula284 do STF.
3. A análise da alegada violação ao X, do Código de Processo Civil art. 784,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido foi expresso ao consignar que não se trata de valor
líquido, certo e exigível, ante a ausência de título executivo extrajudicial
hábil a embasar a execução, sendo insuficiente a mera aprovação de
proposta orçamentária e não havendo comprovação documental do valor da
taxa condominial.
5. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea do permissivo constitucional.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer
do agravo e não conhecer do recurso especial." (e-STJ, fl. 516)

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão
embargado quanto à análise da formação do título executivo extrajudicial, da violação ao
X, do Código de Processo Civil e da divergência jurisprudencial demonstrada, questões
art. 784,
que teriam sido devidamente suscitadas no recurso especial, no agravo em recurso especial e no
agravo interno, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar
contradição e erro material na decisão.
Requer, por fim, a reforma do acórdão embargado.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 534-538.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível
CPC/2015, art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a parte embargante aponta vício no acórdão proferido por esta Quarta
Turma, ao sustentar a existência de omissão e contradição quanto à análise da formação do título
executivo extrajudicial, da alegada violação ao
X, do Código de Processo Civil e da
art. 784,
divergência jurisprudencial apontada no recurso especial.
No caso concreto, não se verifica a omissão apontada, pois o acórdão embargado
consignou expressamente que a análise da alegada violação ao
X, do Código de
art. 784,
Processo Civil - fundada na tese de que a execução das contribuições condominiais estaria
amparada em documentos idôneos e que o título executivo extrajudicial estaria comprovado -
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Destacou-se que a Corte de origem
concluiu pela ausência de valor líquido, certo e exigível, diante da falta de documentos aptos a
comprovar o valor da taxa condominial, como a fixação da contribuição em ata de assembleia,
boletos de cobrança ou a demonstração da composição do débito, além de haver controvérsia
quanto ao rateio de água. Por essa razão, foi mantida a extinção do processo por ausência de
Documento eletrônico VDA55574029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:46
Código de Controle do Documento: 29a48651-2b3d-4a10-a47d-38c4aa9cf055

título executivo e de interesse processual, consignando-se que eventual cobrança deve ser
veiculada em ação de conhecimento, sendo inviável a revisão dessa conclusão em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Assim, as razões veiculadas nos embargos não lograram demonstrar a presença de
quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)
[g.n.]

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
Documento eletrônico VDA55574029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:46
Código de Controle do Documento: 29a48651-2b3d-4a10-a47d-38c4aa9cf055

1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
Documento eletrônico VDA55574029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:46
Código de Controle do Documento: 29a48651-2b3d-4a10-a47d-38c4aa9cf055

"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:46
Código de Controle do Documento: 29a48651-2b3d-4a10-a47d-38c4aa9cf055

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.940.080 / SP
Número Registro: 2025/0180439-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10099131120238260704 10106163920238260704
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO PAULISTANO
ADVOGADOS : DIEGO GOMES BASSE - SP252527
RITA DE CÁSSIA SILVA PAZ - SP472470
AGRAVADO
: NA ZHAO
ADVOGADOS : DANIEL HINDLEY INGEGNERI - SP471274
ISABELLA BARBOSA GALLIERA - SP333034
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO PAULISTANO
ADVOGADOS
: DIEGO GOMES BASSE - SP252527
RITA DE CÁSSIA SILVA PAZ - SP472470
EMBARGADO : NA ZHAO
ADVOGADOS
: DANIEL HINDLEY INGEGNERI - SP471274
ISABELLA BARBOSA GALLIERA - SP333034
Documento eletrônico VDA55855347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:06
Código de Controle do Documento: 8e8da4fb-f2fd-4a9d-8e43-ccbeffa382c5

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:06
Código de Controle do Documento: 8e8da4fb-f2fd-4a9d-8e43-ccbeffa382c5